Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como dos demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa.
3. A divergência de menor importância existente entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo não é capaz de tirar a credibilidade das declarações então prestadas.
4. Recurso conhecido e improvido.